Tribunal: TJES
Processo: 5013243-87.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013243-87.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VANDERSON VAPOR DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5013243-87.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VANDERSON VAPOR DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Vanderson Vapor da Silva contra decisão monocrática que não conheceu de ação revisional, ao fundamento de ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. O agravante buscava a desconstituição da sentença condenatória, reformada em grau recursal, que lhe fixou pena definitiva de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. O pedido revisional pretendia a reanálise de circunstâncias judiciais da dosimetria da pena, o aumento da fração de atenuantes e a aplicação da causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal em seu patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido revisional atende aos pressupostos de admissibilidade do art. 621 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir fatos e provas ou teses já enfrentadas na via ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 621 do CPP prevê taxativamente as hipóteses de cabimento da revisão criminal, sendo imprescindível a demonstração de erro judiciário, contrariedade ao texto expresso da lei ou evidência inequívoca de fatos novos aptos a desconstituir a coisa julgada.

A revisão criminal constitui medida excepcional, destinada a garantir a justiça da decisão, mas não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reanálise de fatos e provas ou questões já enfrentadas e decididas.

No caso concreto, o pedido revisional não apresenta prova inédita, tese jurídica inovadora ou qualquer elemento capaz de configurar erro judiciário, limitando-se a repetir argumentos já analisados e rejeitados na ação penal originária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais superiores corrobora o entendimento de que a revisão criminal é inadmissível quando utilizada como nova apelação, conforme precedente citado (AgRg no AREsp nº 2.603.697/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024).

A ausência de elementos novos e a tentativa de reexaminar fundamentos já apreciados tornam inviável o conhecimento da ação revisional, reforçando o caráter inadequado da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, exigindo elementos novos ou demonstração de erro judiciário.

É inadmissível a revisão criminal para simples reexame de fatos, provas ou teses já decididos na via ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, art. 14, II; Lei nº 8.072/90; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.603.697/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5013243-87.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VANDERSON VAPOR DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
VANDERSON VAPOR DA SILVA
, contra a decisão monocrática id 10407427, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0004745-69.2015.8.08.0011, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §3º, segunda parte, c/c com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/90, art. 157, § 2º, I e II, do CP, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do CP, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, posteriormente reformada pela C. Primeira Câmara Criminal, que fixou em seu desfavor a pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado, e o pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, transitada em julgado em 23 de novembro de 2016.

Em suas razões da Revisão Criminal, buscou o requerente a revisão da primeira fase da dosimetria da pena e o consequente afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências extrapenais. Requer, ainda, o emprego da fração de 1/6 (um sexto) para as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como seja aplicada a causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal em seu patamar máximo.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material constitui medida de exceção, vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, impossível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

A jurisprudência pátria vem em socorro do posicionamento aqui recorrido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

À toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que “
não há dúvidas de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, sendo de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator para conhecer e negar provimento.

é como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.